Tribunal: TJMT
Processo: 1084182-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084182-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO DI GIACOMO MARIANO DE MORAES - CPF: 737.062.301-78 (RECORRENTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE PONTOS (FIDELIDADE). CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO INDEVIDA DE PONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AMAZON. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1º, DO CDC). PRELIMINAR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES PELAS RÉS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS SISTEMAS DAS FORNECEDORAS QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE PONTOS DEVIDA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO EM DUPLICIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por falhas decorrentes da integração entre plataformas de consumo e programas de fidelidade.

Restou comprovada a ocorrência de movimentações não reconhecidas na conta de pontos da parte autora, identificadas como “Pagar com pontos na Amazon”, ao passo que a própria Amazon informou inexistirem registros de compras ou transações vinculadas ao consumidor em seus sistemas.

A divergência entre os registros das plataformas evidencia falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade sistêmica da integração operacional mantida entre as recorrentes, circunstância que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo o risco da atividade econômica ser transferido ao consumidor.

As recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar a regularidade das operações impugnadas, razão pela qual correta a determinação de restituição integral da pontuação indevidamente subtraída.

No que se refere aos danos morais, estes igualmente restaram configurados, diante da indevida subtração de expressivo saldo de pontos e da ausência de solução administrativa eficaz, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes Reclamadas contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as promovidas, solidariamente: a) a restituírem a pontuação indevidamente subtraída, correspondente a 794.386 (setecentos e noventa e quatro mil trezentos e oitenta e seis) pontos, a serem creditados na conta Livelo da parte promovente, no prazo de 15 (quinze) contados do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e b) a pagarem à parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente LIVELO S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços, bem como a ausência de obrigação de fazer e de comprovação de dano material, além de inexistência de danos morais indenizáveis.

Por sua vez, a recorrente AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a ausência de responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço, inexistência de defeito em sua atuação e a não configuração de danos morais, inclusive afastando a aplicação da teoria do desvio produtivo.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O:

Colendos Pares;

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de falha na prestação de serviços pelas recorrentes, consistente na suposta subtração indevida de 794.386 pontos do programa Livelo, bem como a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes dos fatos narrados.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Amazon, não merece acolhimento.

Nos termos da teoria da asserção e das disposições dos arts. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. No caso concreto, a integração entre o programa de pontos e a plataforma de vendas evidencia a participação da recorrente na cadeia de consumo, afastando sua exclusão do polo passivo.

No mérito, igualmente não assiste razão às recorrentes.

Restou demonstrado que o autor comprovou a existência de movimentações não reconhecidas em sua conta de pontos, descritas como “Pagar com pontos na Amazon”, enquanto a própria Amazon afirmou não constar em seus sistemas qualquer registro de compras ou transações vinculadas ao consumidor.

Tal divergência evidencia falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade sistêmica na integração entre as plataformas, não podendo o risco da atividade ser transferido ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

As recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a regularidade das transações impugnadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta a determinação de restituição integral dos pontos subtraídos.

Quanto aos danos materiais, bem como ao pedido de afastamento da condenação, não há reparos a serem feitos, uma vez que a sentença já afastou adequadamente eventual cumulação indevida, evitando enriquecimento sem causa.

No que se refere aos danos morais, estes igualmente restaram configurados, diante da indevida subtração de expressivo saldo de pontos e da ausência de solução administrativa eficaz, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

No que se refere ao quantum indenizatório, considerando as particularidades do caso e a extensão do dano, entendo adequada a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos experimentados, sem gerar enriquecimento ilícito, e para desestimular a reiteração da conduta pela companhia aérea.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que fica reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Fica mantida, nos demais termos, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026